Tribunal: CARF
Processo: 11080.733913/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relator
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733913/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2014, 19/09/2014, 25/08/2014, 08/10/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
É intempestivo o Recurso Voluntário interposto depois de decorrido o prazo de
30 (trinta) dias estabelecido em norma legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.266, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.733655/2018-79, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC), objeto deste
processo administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733913/2018-17
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733913/2018-17

O lançamento decorreu da não homologação das compensações dos débitos
declarados nas Dcomp listadas no anexo constante nos autos, parte integrante do auto de
infração, e teve como fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando razões
assim resumidas por aquela DRJ:
- Traça considerações sobre o instituto da compensação no direito civil e no
direito tributário e sua regulamentação no âmbito da RFB.
- Afirma que a imposição da multa pela não homologação da compensação viola a
Constituição Federal, coagindo o contribuinte de boa-fé e constituindo sanção política,
impedindo o livre exercício do direito de petição e maculando o devido processo legal.
-Requer o afastamento da penalidade por sua inconstitucionalidade, citando ainda
o caráter confiscatório da penalidade.
Analisada a impugnação, a DRJ manteve a exigência da multa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, alegando, em síntese: I) preliminares: I.1) a tempestividade do recurso voluntário; e,
I.2) a ocorrência da prescrição intercorrente; e, II) no mérito: discorreu sobre a compensação de
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional; a IN RFB 1.717/2017, arts. 65 e 66; e sobre a Lei
no 9.430/96, mais especificamente sobre o § 17 do art. 74, que trata da aplicação da multa
isolada, sobre o valor do débito compensado em Dcomp cuja homologação não foi deferida pela
Autoridade Administrativa, concluindo que a aplicação de tal penalidade cerceia o direito de
defesa dos contribuintes de boa-fé; alegou ainda que tal penalidade configura sanção política que
viola direitos fundamentais dos cidadãos, inclusive, contrariando o direito de petição previsto no
art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88; ao final, requereu a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e de todos os processos vinculados, até a decisão sobre a tempestividade do
recurso.
Quanto à tempestividade do recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre
o ADN Cosit no 15/96, as Leis nos 11.196/20055 e 12.844/2013, bem como sobre o Decreto no
70.235/72, art. 23, e a Portaria SRF no 259/2006, art. 4o, §§ 1 e 2o, concluindo que a intimação
por meio Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) eleito pelo contribuinte é legal e está
regulamentada. Conduto, só foi efetivamente intimada do recorrido acórdão quando
consultou/acessou o processo eletrônico, no Sítio da RFB; alegou ainda que não recebeu, em
nenhuma data, em sua caixa postal eletrônica, o acórdão recorrido e a respectiva intimação para
pagar o crédito tributário mantido pela DRJ e/ ou apresentar recurso voluntário.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733913/2018-17

O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos
do art. 67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto
intempestivamente.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal, de fato, restringe-se a
suscitada tempestividade do recurso voluntário.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de
créditos contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), assim
dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo
administrativo fiscal, assim dispõe, quanto à tempestividade:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção
Ressaltamos que a recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, a
legalidade da intimação via DTE.
A alegação de que não recebeu cópia do acórdão recorrido e da sua
intimação, em sua caixa postal eletrônica, não foi provada por ela em
momento algum.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733913/2018-17

Ao contrário de sua afirmação, o Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal – Comunicado às fls. 35 prova que o destinatário
(contribuinte) recebeu, em 04/03/2021, mensagem com acesso aos
seguintes documentos: Acórdão de Impugnação, Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – Darf – Acórdão da DRJ e da
Intimação do Acórdão. Consta ainda daquela mensagem que: “A data da
ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não
o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada”.
Já o termo Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado, às
fls. 36, comprova que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na
data de 19/03/2021, pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data de disponibilização da intimação e do próprio recurso na caixa
postal eletrônica acessada por ele, literalmente:
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 04/03/2021 12:00:19
Data da ciência por decurso de prazo: 19/03/2021
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - Acórdão da DRJ
Intimação - Acórdão da DRJ
Data = 04/03/2021
Documento de Expediente Principal no Processo = N
Número do Documento = 579
Por sua vez, o art. 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à
intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733913/2018-17

III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Assim, levando-se em conta os dispositivos legais citados e transcritos e
que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na data de
19/03/2021, numa sexta-feira, o prazo de 30 (trinta) dias de que dispunha
para apresentar o recurso voluntário contra o acórdão recorrido iniciou-se
no dia 22/03/2021, segunda-feira, e expirou no dia 20/04/2021, numa
terça-feira. Contudo, o recurso foi protocolado na data de 25/05/2021,
depois de decorridos mais de 35 (trinta e cinco) dias da data limite.
A análise e julgamento das demais questões suscitadas no recurso
voluntário
ficaram
prejudicados
em
face
da
comprovada
intempestividade da sua apresentação.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733913/2018-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original